Tribunal: STF
Processo: AI 561086
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASO EM QUE
   EVENTUAL OFENSA À MAGNA CARTA, SE EXISTENTE, DAR-SE-IA DE FORMA
   REFLEXA OU INDIRETA, O QUE NÃO ENSEJA A ABERTURA DA VIA
   EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO HOUVE, EMBORA
   CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE AGRAVANTE.
Agravo desprovido.